Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-40.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800341-40.2022.8.14.0136

APELANTE: ADAO CANTUARIO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ CONTEMPLADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Adão Cantuário Pereira contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: i) a nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar; ii) a suficiência das provas para manutenção da condenação; iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; iv) a manutenção da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal não se mostrou aleatória ou meramente intuitiva, pois realizada em contexto de rondas ostensivas em local indicado por notícias anteriores de comercialização de entorpecentes, culminando na apreensão de porções de maconha em poder do apelante.

4. O ingresso no imóvel não decorreu de denúncia anônima isolada ou de mera suspeita subjetiva, mas de contexto objetivo previamente delineado, consistente em notícias anteriores de traficância no local, abordagem em via pública e apreensão inicial de entorpecente em poder do acusado, circunstâncias que indicavam situação flagrancial em curso e afastam a alegada ilicitude probatória.

5. A condenação encontra amparo no conjunto probatório produzido, notadamente na apreensão de 40 porções de maconha, com massa total aproximada de 320g, e na prova oral judicializada, elementos que revelam circunstâncias compatíveis com a traficância.

6. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é incabível quando o conjunto probatório revela circunstâncias compatíveis com a traficância, especialmente a forma fracionada de acondicionamento, a pluralidade de porções e o armazenamento de parte da droga em local diverso daquele em que ocorreu a abordagem.

7. O pedido de gratuidade de justiça não possui utilidade prática autônoma, pois a sentença deixou de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, em razão de sua hipossuficiência e assistência pela Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
1. A busca pessoal é lícita quando amparada em fundada suspeita extraída de elementos objetivos anteriores à abordagem. 2. O ingresso domiciliar sem mandado não configura violação constitucional quando precedido de fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas pelo contexto fático-probatório. 3. A apreensão de droga fracionada, em poder do acusado e em imóvel a ele vinculado, somada à prova oral judicializada, autoriza a manutenção da condenação por tráfico e afasta a desclassificação para uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI, da CF; arts. 155, 157, 244 e 386, V e VII, do CPP; arts. 28, § 2º, e 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 742.815/GO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 23/08/2022, DJe de 31/08/2022; STJ, AgRg no HC nº 1.080.658/RS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 07/04/2026, DJEN de 14/04/2026; STJ, HC nº 984.369/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., J. 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.237.748/TO, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 11/03/2026, DJEN de 17/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, à unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso de Apelação Criminal,
REJEITAR
as preliminares de nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e seis e término no dia oito de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
08
de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ADÃO CANTUÁRIO PEREIRA
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Canaã dos Carajás/PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800341-40.2022.8.14.0136
.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu
denúncia
em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme ID 21189818.

Segundo a inicial acusatória, no dia
18/02/2022
, por volta das
22h
, na Rua Principal I, em frente à praça do Residencial Canaã, no município de
Canaã dos Carajás/PA
, o acusado teria sido abordado por policiais militares enquanto conduzia uma motocicleta Honda/BROS, ocasião em que foram encontradas, no bolso de sua bermuda,
04 porções de substância entorpecente conhecida como maconha
, além da quantia de
R$ 29,00
.

Ainda de acordo com a denúncia, em continuidade à diligência, os policiais militares se deslocaram até a residência do acusado, situada na Rua Secundária I, Quadra A, Lote 04, também no Residencial Canaã, local em que teriam encontrado, no quintal do imóvel, escondidas em um canteiro,
36 porções da mesma substância entorpecente
, totalizando a apreensão de
40 porções de maconha
. A peça acusatória registra, ainda, que o acusado, na fase policial, teria admitido a propriedade das substâncias e afirmado que se destinavam à comercialização.

A denúncia foi recebida
em
20/07/2022
, seguindo-se a regular instrução do feito.

Sobreveio sentença de ID 21189874, proferida em
08/02/2024
, pela qual o Juízo a quo
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou
ADÃO CANTUÁRIO PEREIRA
pela prática do crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
03 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além de pena de multa,
substituindo
a
pena privativa de liberdade
por
restritivas de direitos
.

Interposto recurso defensivo, esta
1ª Turma de Direito Penal
, por meio do
acórdão
de ID 23804125,
declarou a nulidade do feito a partir da fase de alegações finais defensivas
, determinando o retorno dos autos à origem para regularização processual.

Após o saneamento do feito, a Defensoria Pública apresentou alegações finais e, em seguida, foi proferida
nova sentença
, sob ID 31407777, em
25/03/2025
, pela qual o Juízo de origem
novamente condenou
o apelante pela prática do art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
03 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, com
substituição
da
pena privativa de liberdade
por
restritivas de direitos
.

Inconformada, a defesa interpôs
novo Recurso de Apelação Criminal
, conforme ID 31407785.

Em suas razões, suscita a
nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal
, por
ausência de fundada suspeita
, bem como a
nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar
, por
ausência de consentimento válido
.

No mérito, requer a
absolvição
por
insuficiência probatória
, com fundamento nos arts.
155
e
386, V e VII
, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação da conduta
para o delito previsto no art.
28 da Lei nº 11.343/2006
, além da
manutenção da gratuidade de justiça
.

O
Ministério Público de 1º grau
apresentou
contrarrazões
sob ID
33839121
, pugnando pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal, a Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 36083701, ratificou o parecer anteriormente lançado nos autos e opinou pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação defensiva.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de
Apelação Criminal
.

1. Das preliminares de nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar

A defesa suscita, em
preliminar
, a
nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso domiciliar
, sustentando, em síntese, que
a abordagem do apelante teria ocorrido sem fundada suspeita e que o posterior ingresso em sua residência não teria sido precedido de consentimento válido
. Alega, assim, a
ilicitude das provas decorrentes das diligências questionadas
, requerendo o seu
desentranhamento
e a consequente
absolvição
.

As preliminares, contudo,
não merecem acolhimento
.

Inicialmente, quanto à
busca pessoal
, é certo que a
jurisprudência atual
dos
Tribunais Superiores
não admite abordagem policial fundada em mera intuição, impressão subjetiva ou referência genérica a “atitude suspeita”.

O art.
244 do Código de Processo Penal
exige
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
RHC nº 158.580/BA
, consolidou orientação no sentido de que a busca pessoal deve estar apoiada em
justa causa
aferível objetivamente, descrita de modo concreto e vinculada à finalidade probatória da diligência.

No caso concreto, entretanto, a abordagem
não se apresenta
como diligência aleatória, genérica ou meramente exploratória.

Consta dos autos que os policiais militares realizavam
rondas ostensivas
no Residencial Canaã, local em que, segundo os relatos constantes do flagrante e
reproduzidos na narrativa acusatória, havia notícias anteriores de comercialização de entorpecentes
. Durante a diligência, o apelante foi
abordado em via pública
, enquanto
conduzia motocicleta
, ocasião em que foram encontradas, no bolso de sua bermuda,
04 porções de substância entorpecente conhecida como maconha
, além da quantia de
R$ 29,00
.

Desse modo, embora se reconheça que a busca pessoal exige controle judicial rigoroso, a hipótese não se confunde com abordagem baseada apenas em estereótipo, intuição policial ou suspeita vaga. Havia
contexto objetivo anterior
, relacionado a informações sobre traficância no local, seguido da abordagem em via pública e da efetiva localização de substância entorpecente com o acusado.

Essa compreensão encontra respaldo na orientação firmada pelo
STJ
no
HC nº 742.815/GO
, segundo a qual a existência de notícia pretérita, quando somada a circunstâncias concretas verificadas pelos policiais, pode configurar fundada suspeita para a busca pessoal, afastando a ideia de atuação puramente especulativa.

Confira-se:

“(...). 2. No caso, além das informações anônimas recebidas pelos policiais a respeito da traficância no local onde estava o paciente, os agentes públicos ressaltaram que ele demonstrou nervosismo e dispensou uma sacola no chão quando avistou a guarnição. Com efeito, o ato de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição, somado ao nervosismo demonstrado e à denúncia anônima pretérita de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas no local, indica a existência de fundada suspeita de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. 3. Cabe frisar, aliás, que a apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do paciente, porquanto a sacola com tais objetos havia sido por ele dispensada em via pública anteriormente, de modo que não estava mais junto ao seu corpo. 4. Ordem denegada.”
(HC nº 742.815/GO (2022/0147669-8), Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 23/08/2022, DJe de 31/08/2022).

Portanto, deve ser
rejeitada
a preliminar de nulidade da busca pessoal.

Quanto ao
ingresso domiciliar
, a análise exige cautela ainda maior.

A
inviolabilidade do domicílio
é
garantia constitucional
prevista no art.
5º, XI, da Constituição Federal
. O
Supremo Tribunal Federal
, no
Tema 280 da Repercussão Geral
, fixou a compreensão de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
somente é
lícita
quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel.

Também é relevante observar que o
Superior Tribunal de Justiça
, no
HC nº 598.051/SP
, estabeleceu parâmetros rigorosos quanto ao consentimento do morador, assentando que a prova da legalidade e da voluntariedade da autorização para ingresso domiciliar incumbe ao Estado, recomendando-se, sempre que possível, declaração escrita e registro audiovisual da diligência.

Por isso, não se deve validar a diligência apenas com base em
suposta
autorização verbal do acusado. A preocupação defensiva, nesse ponto, é juridicamente legítima: o ingresso domiciliar sem mandado não pode ser normalizado como extensão automática de uma abordagem policial, nem pode ter sua legalidade presumida a partir de afirmação genérica de consentimento.

Contudo, no caso concreto, a
validade
do
ingresso no imóvel
não depende
exclusivamente
da alegação de autorização verbal. Antes da ida à residência, já havia ocorrido a abordagem em via pública e a apreensão de 04 porções de maconha em poder do apelante. Em seguida, os policiais se deslocaram até a residência do acusado, onde localizaram, no quintal do imóvel, escondidas em um canteiro,
36 porções da mesma substância entorpecente
, totalizando
40 porções de maconha apreendidas
.

A sequência fática é juridicamente relevante: não houve ingresso domiciliar baseado apenas em notícia anônima ou em mera suspeita subjetiva. Houve, antes, apreensão de droga com o acusado em via pública, em contexto de apuração de traficância, seguida da localização de outras porções no imóvel vinculado ao próprio apelante. O encadeamento entre a fundada suspeita inicial, a apreensão concreta da droga e a continuidade da diligência indica a presença de fundadas razões aptas a justificar a atuação policial, nos termos do
Tema 280/STF
.

Além disso, o
crime de tráfico de drogas
, nas modalidades de
guardar
,
ter em depósito
e
trazer consigo
substância entorpecente,
possui natureza permanente
. Isso não significa que todo e qualquer crime permanente autorize ingresso domiciliar automático, pois a
jurisprudência
do
STJ
repele essa leitura simplista. Todavia, quando há elementos objetivos prévios indicativos de flagrância em curso, como na hipótese, a situação concreta autoriza a mitigação excepcional da inviolabilidade domiciliar.

Assim, prestigia-se a conclusão alcançada na sentença, pois a prova questionada não nasceu de atuação policial puramente intuitiva, nem de ingresso domiciliar desamparado de qualquer dado objetivo. Ao contrário, a diligência decorreu de um contexto progressivo: informações prévias de traficância, rondas no local, abordagem em via pública, apreensão inicial de droga em poder do acusado e posterior localização de outras porções no quintal de sua residência.

Neste sentido:

“(...). 6.
O acórdão de origem registrou, de forma expressa, que a equipe policial recebeu “várias informações e denúncias” pretéritas e específicas sobre a ocorrência de tráfico de drogas na residência do acusado, do que se infere a presença de fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, apta a legitimar a abordagem e a busca pessoal em via pública
. 7.
A diligência policial ocorreu em via pública, defronte ao imóvel monitorado, não havendo ingresso forçado no domicílio para a apreensão das cédulas inautênticas; por isso, não se configura, no caso concreto, violação à inviolabilidade do domicílio, sendo inaplicável a tese de nulidade fundada exclusivamente no Tema nº 280 do STF
. 8.
Ainda que se cogitasse de eventual desdobramento de busca domiciliar, a jurisprudência, em consonância com o RE nº 603.616/RO (Tema nº 280 da Repercussão Geral), admite a mitigação da inviolabilidade do domicílio quando a entrada estiver amparada em fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, o que, em tese, seria compatível com o cenário de reiteradas denúncias e monitoramento policial
. (...). 11. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que denegou a ordem de habeas corpus e preservou o acórdão que negara seguimento à revisão criminal.”
(STJ – AgRg no HC nº 1.080.658/RS (2026/0093737-1), Relator (a): Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 07/04/2026, DJEN de 14/04/2026).
Grifei

Ressalte-se, ainda, que o art.
157 do Código de Processo Penal
impõe o desentranhamento das provas ilícitas e das delas derivadas. Todavia, para que tal providência seja adotada, é necessário que se reconheça a violação constitucional ou legal na obtenção da prova.

No presente caso, diante das circunstâncias objetivas já expostas,
não se verifica
ilicitude apta a contaminar o conjunto probatório.

Dessa forma,
rejeito as preliminares de nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar
, por entender que as diligências foram amparadas por fundada suspeita e fundadas razões concretas, devidamente justificadas pelo contexto fático-probatório dos autos.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

2. Do mérito. Materialidade, autoria e suficiência probatória

No mérito, a defesa requer a
absolvição
do apelante, sustentando
insuficiência de provas
para manutenção da condenação, com fundamento nos arts.
155 e 386, V e VII, do Código de Processo Penal
.

A pretensão absolutória, contudo,
não merece acolhimento
.

A
materialidade delitiva
encontra-se suficientemente demonstrada pelo
auto de apresentação e apreensão
, pelo
laudo de constatação provisório
e, especialmente, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
acostado aos autos, o qual atestou resultado
positivo
para o
grupo dos canabinoides
, com presença de
Delta-9-THC
, princípio ativo da
Cannabis sativa L.
, popularmente conhecida como
maconha
.

O exame definitivo descreveu o material como porções de erva seca prensada/solta, com
massa total aproximada de 320,0g
, confirmando a
natureza proscrita
da substância apreendida.

A
autoria
, por sua vez, foi demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, em harmonia com os elementos documentais produzidos nos autos.

Conforme consta da peça acusatória, os policiais militares
Luiz Alberto Souza da Conceição
,
Douglas Ranniere Lopes Araújo
e
Romário da Silva Leal
relataram que realizavam ronda ostensiva no bairro Residencial Canaã, ocasião em que abordaram o acusado
Adão Cantuário Pereira
, que conduzia motocicleta Honda/BROS, encontrando, no bolso de sua bermuda,
04 porções de maconha
e a quantia de
R$ 29,00
. Na sequência, os agentes se deslocaram até a residência do acusado, onde localizaram outras
36 porções de maconha
escondidas no quintal do imóvel.

A instrução judicial, por sua vez, contou com a oitiva dos policiais militares
Douglas Ranniere Lopes Araújo
e
Romário da Silva Leal
, tendo o Ministério Público desistido da oitiva do policial
Luiz Alberto Souza da Conceição
, com anuência da defesa, além da realização do interrogatório do réu.

É certo que a condenação criminal não pode se apoiar exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial, nos termos do art.
155 do Código de Processo Penal
. No caso, contudo, a sentença não se fundamentou apenas no auto de prisão em flagrante ou em dados colhidos sem contraditório, mas também na
prova oral judicializada
, especialmente nos depoimentos dos agentes públicos ouvidos em juízo, os quais foram considerados coerentes com o acervo documental.

A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
admite a utilização dos depoimentos de policiais como elemento idôneo de convicção, desde que colhidos sob contraditório e harmônicos com o restante do conjunto probatório, inexistindo demonstração concreta de má-fé, contradição relevante ou interesse ilegítimo na incriminação.

Em julgados recentes, o
STJ
reafirmou que depoimentos policiais podem sustentar condenação quando convergentes com as demais provas, especialmente em delitos de tráfico, nos quais a dinâmica do flagrante ordinariamente envolve agentes de segurança pública. Neste sentido:
“A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.”
(HC nº 984.369/RJ (2025/0063482-0), Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025).

No caso concreto, não há elemento objetivo capaz de desqualificar os relatos policiais. Ao contrário, a apreensão das substâncias, a forma fracionada de acondicionamento, a localização de parte da droga em poder do acusado e de outra parte no quintal do imóvel a ele vinculado formam conjunto probatório coerente e suficiente para sustentar a condenação.

Também não prospera a alegação de que inexistiria prova segura da destinação mercantil da droga. A configuração do tráfico não exige, necessariamente, a apreensão de balança de precisão, anotações de venda ou dinheiro em grande quantidade. O tipo penal do art.
33, caput, da Lei nº 11.343/2006
é de conteúdo múltiplo e abrange, entre outras condutas,
trazer consigo
,
guardar
e
ter em depósito
substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso, a dinâmica dos fatos ultrapassa a mera posse de pequena quantidade para consumo próprio. Foram apreendidas
40 porções de maconha
, distribuídas entre a busca pessoal e o quintal da residência do acusado, em contexto antecedido por notícia de comercialização de entorpecentes no local.

Além disso, a peça acusatória registrou que, na fase policial, o acusado teria admitido a propriedade das substâncias e afirmado que se destinavam à comercialização, circunstância que, embora não baste isoladamente para condenar, soma-se aos demais elementos probatórios produzidos nos autos.

Assim, prestigiando a valoração probatória realizada pelo Juízo de origem, não se verifica dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art.
386, V ou VII, do Código de Processo Penal
.

Mantém-se, portanto, a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

3. Da impossibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006

Subsidiariamente, a defesa requer a
desclassificação
da conduta para o delito previsto no art.
28 da Lei nº 11.343/2006
, sob o argumento de que a droga apreendida se destinaria ao
consumo pessoal
.

O pedido também
não merece acolhimento
.

A distinção entre o tráfico de drogas e a posse para consumo próprio deve observar as circunstâncias do caso concreto, considerando-se a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e antecedentes, nos termos do art.
28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
.

Não se desconhece a orientação atual do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a condenação por tráfico exige prova robusta da destinação mercantil da droga, não bastando, isoladamente, a apreensão de pequena quantidade de entorpecente ou a existência de registros criminais.

Em precedentes recentes, o
STJ
tem admitido, em situações excepcionais, a desclassificação para o
art. 28
quando inexistentes elementos concretos de traficância, sobretudo diante de pequena quantidade de droga, ausência de petrechos e insuficiência probatória quanto à mercancia.

Todavia, a hipótese dos autos é distinta.

Aqui, a conclusão condenatória não se apoia apenas na quantidade de droga, tampouco em presunções genéricas. O conjunto probatório revela a apreensão de
04 porções de maconha
com o acusado em via pública e de outras
36 porções da mesma substância
escondidas em canteiro no quintal de sua residência, totalizando
40 porções
. Tal circunstância, somada ao contexto de rondas em local indicado como ponto de comercialização e aos depoimentos policiais judicializados, afasta a tese de destinação exclusiva ao consumo pessoal.

A forma fracionada de acondicionamento da substância, a pluralidade de porções e o armazenamento de parte da droga em local diverso daquele em que se deu a abordagem revelam circunstâncias compatíveis com a traficância. Ainda que não tenha havido apreensão de apetrechos típicos de mercancia, os demais elementos são suficientes para demonstrar que a conduta não se limitava ao uso pessoal.

A
jurisprudência
do
STJ
reconhece que a análise da destinação da droga deve considerar a natureza, a quantidade, o local e as condições da apreensão, além do conjunto probatório produzido, sendo
inviável
a desclassificação quando as instâncias ordinárias identificam elementos concretos indicativos da mercancia ilícita.

Neste sentido:

“(...). A presunção de posse de drogas para uso pessoal, fixada no Tema 506 do STF, é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem a intenção de comercialização, como a forma de acondicionamento da droga, circunstâncias da apreensão e outros indícios de mercancia.”
(AgRg no REsp nº 2.237.748/TO (2025/0393718-4), Relator (a); Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 11/03/2026, DJEN de 17/03/2026).

Desse modo,
não se mostra cabível
a
desclassificação
da conduta para o art.
28 da Lei nº 11.343/2006
, devendo ser mantida a condenação pelo art.
33,
caput
, do mesmo diploma legal
.

4. Da gratuidade de justiça

Por fim, a defesa requer a manutenção do benefício da gratuidade de justiça.

O pedido não exige maior digressão.

Conforme consignado no parecer ministerial anteriormente lançado nos autos, a própria sentença deixou de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, diante da demonstração de hipossuficiência e da circunstância de estar assistido pela Defensoria Pública.

Assim, o pleito defensivo, neste ponto, revela-se sem utilidade prática, pois a providência pretendida já foi contemplada na sentença. De todo modo, preserva-se a não condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, nos termos já fixados pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
REJEITO
as preliminares de nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar e, no mérito,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que condenou
ADÃO CANTUÁRIO PEREIRA
pela prática do crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
03 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos fixados pelo Juízo de origem.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2026